Tribunal: TJBA
Processo: 8002247-71.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002247-71.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GREGORIO DA SILVA

Advogado(s)
:
RUZICLEIDE ANGELO DOS SANTOS, LAIS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA EM CONTA DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação originária sem resolução do mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de demandas, com base nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A decisão extintiva foi prolatada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, que comparou o presente feito com um processo que discute contrato bancário distinto, sem que fosse concedida à parte autora qualquer oportunidade de manifestação prévia acerca do referido fundamento ou da distinção entre as demandas. A parte apelante requer a cassação da sentença por flagrante violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, postulando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, pautada no reconhecimento de ofício de suposto fracionamento indevido de demandas e fundamentada em cotejo equivocado com processo alheio à relação jurídica, sem a prévia intimação da parte autora, viola as normas fundamentais do processo civil brasileiro, notadamente o princípio do contraditório e a vedação legal à prolação de decisão-surpresa, configurando vício de nulidade insanável.

III. Razões de decidir

O diploma processual civil pátrio consagra o modelo cooperativo e estabelece garantias fundamentais para o devido processo legal, proibindo expressamente a prolação de decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não se tenha oportunizado manifestação prévia às partes, mesmo em se tratando de matérias cognoscíveis de ofício, conforme a exegese clara dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A tese de fragmentação de demandas não constitui vício processual puramente objetivo ou autoevidente, exigindo a análise detida das causas de pedir, dos pedidos e da relação jurídica subjacente em contraditório. A privação do direito da parte autora de se manifestar para esclarecer que o feito utilizado como parâmetro pela sentença pertencia a contrato distinto à lide consubstancia inegável cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo a imediata desconstituição do julgado para a retomada da marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada de ofício em suposto fracionamento indevido de demandas e sem a prévia intimação da parte autora para manifestação, configura violação ao princípio do contraditório e à vedação legal à decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), acarretando a nulidade do julgado e a consequente cassação da sentença."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LV e XXXV; Código de Processo Civil, artigos 5º, 6º, 9º, 10, 330, inciso III, 485, incisos I e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8154894-37.2024.8.05.0001, Relator Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 16/07/2025; STJ - REsp: 1755266 SC 2018/0183510-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002247-71.2025.8.05.0276, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães, em que figuram como apelante GREGORIO DA SILVA e como apelado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA